Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-34.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDADE. RECEBIMENTO DOS VALORES NA CONTA DA AUTORA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA OPERAÇÃO E DA PORTABILIDADE. DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA QUE RECONHECE DADOS CADASTRAIS E ACESSO DE TERCEIRO À CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimo consignado cumulada com restituição de valores.
2. Sustenta a recorrente que identificou descontos em seu benefício previdenciário do INSS decorrentes dos contratos no 613288089, no 613308590 e no 613340515, os quais afirma não ter contratado, razão pela qual requer a declaração de nulidade das avenças e a restituição em dobro dos valores descontados. 2.1. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a contratação foi regularmente formalizada por meio digital, com validação da identidade da contratante e comprovação de crédito dos valores em sua conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a alegada inexistência das contratações de empréstimo consignado e das respectivas operações de portabilidade, a justificar a declaração de nulidade dos contratos e a restituição dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, porquanto presentes os requisitos legais (ID 81060538), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a autora figura como destinatária final do serviço financeiro e a instituição demandada atua na condição de fornecedora no mercado de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
6. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quando sustenta a inexistência de relação jurídica.
7. No caso concreto, os elementos constantes nos autos demonstram que os contratos questionados decorreram de operações de portabilidade de empréstimo consignado anteriormente contratado pela própria autora junto a instituição financeira diversa.
8. A documentação apresentada evidencia a formalização da contratação por meio eletrônico, com registro de dados pessoais da contratante, apresentação de documentos de identificação e validação da identidade mediante fotografia utilizada para validação biométrica no procedimento de contratação eletrônica.
9. Cumpre destacar que a legislação civil não exige forma específica para a validade da manifestação de vontade, salvo quando expressamente prevista em lei, conforme dispõe o art. 107 do Código Civil, sendo legítima a celebração de contratos por meio eletrônico.
10. Ademais, consta dos autos a comprovação de que valores foram creditados diretamente na conta bancária da autora, dentre eles R$1.332,24 (mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), em 10/11/2021, posteriormente transferidos via PIX para outra conta de sua titularidade, bem como outros valores recebidos em 19/01/2022 e 26/11/2022 (ID 81060511).
11. Os extratos bancários juntados aos autos (ID 81060511), inclusive apresentados pela própria autora, confirmam o ingresso dos valores decorrentes das operações contratadas.11.1. Tal circunstância constitui elemento relevante de confirmação da existência da relação contratual, uma vez que evidencia a efetiva disponibilização dos recursos financeiros em favor da demandante.
12. Em audiência, a autora reconheceu como seus a fotografia, os documentos pessoais, o endereço e a naturalidade utilizados no procedimento de contratação, limitando-se a afirmar que o número de telefone e o endereço eletrônico informados seriam de sua filha. 12.1. A recorrente também declarou que sua filha possuía acesso à sua conta bancária, circunstância que não afasta a validade da contratação nem constitui prova de fraude por parte da instituição financeira.
13. Eventual utilização dos dados pessoais ou da conta bancária da autora por terceiro de sua confiança, ainda que familiar, insere-se na esfera de risco da própria consumidora e não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço bancário, sobretudo quando demonstrado que os valores decorrentes da contratação foram regularmente creditados em conta de sua titularidade.
14. A alegação de que a fotografia utilizada na contratação não teria sido capturada pela própria autora não é suficiente para infirmar a validade da contratação eletrônica, sobretudo diante do reconhecimento dos dados pessoais utilizados e da comprovação do recebimento dos valores.
15. Cumpre observar, ainda, que os descontos tiveram início em dezembro de 2021, tendo a autora ajuizado a presente demanda apenas em julho de 2025, lapso temporal significativo que enfraquece a alegação de desconhecimento das cobranças. Precedente: Acórdão 1964858, 0703620-64.2024.8.07.0002, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.
16. Desse modo, o conjunto probatório revela a existência da relação jurídica e a regularidade das operações de portabilidade e contratação realizadas.
17. Reconhecida a validade da contratação, não se configura cobrança indevida. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a existência de cobrança indevida, circunstância não verificada no caso concreto.
18. Mantém-se, portanto, integralmente a sentença.
IV. DISPOSITIVO
19. Recurso desprovido. 19.1. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
20. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 42; CPC, art. 373, I; CC, art. 107; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964858, 0703620-64.2024.8.07.0002, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.